Tribunal: STF
Processo: ARE 1522676
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CONTROVÉRSIA SOBRE MEDIDAS CAUTELARES, PROVIMENTOS LIMINARES OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO: SÚMULA N. 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:



    “Agravo de Instrumento. Tributário. Fundo de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais – FECP. Adicional incidente na alíquota do ICMS. Lei Estadual n.º 4.056/02. Assento Constitucional. Artigo 82 das disposições transitórias, incluído pelas Emendas Constitucionais nº 31/2000 e 42/2003, cuja incidência se aplica aos serviços de natureza não essenciais, ou seja, supérfluas. Lei Complementar Federal nº 194/2022, em vigor desde a publicação em 23/06/2022, que incluiu o artigo 18-A no Código Tributário Nacional e o artigo 32-A na Lei Complementar 87/1996 (Lei Kandir), dispondo que os serviços e operações relativas à comunicação e energia elétrica dentre outros são considerados essenciais e indispensáveis. Alteração que afasta apenas a incidência do adicional do FECP. Liminar deferida para suspender a exigibilidade do crédito tributário referente a cobrança do adicional do FECP na alíquota do ICMS sobre o fornecimento de telecomunicação, com fundamento no artigo 151, IV, do CTN. Provimento do Recurso” (fl. 1, e-doc. 31).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 56). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º do art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ao argumento de que “o art. 82, § 1º, do ADCT estabelece que o Congresso Nacional deverá editar uma lei complementar estabelecendo quais são os produtos e serviços supérfluos e as condições para a incidência do FECP, o que não foi cumprido com a LC 194. Daí por que, até a edição da Lei Complementar exigida pelo referido artigo do ADCT, as leis estaduais permanecem vigentes, válidas e eficazes, segundo entendimento consolidado do STF” (fl. 11, e-doc. 65).



    Afirma que “o Eg. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema 745 da repercussão geral, não enfrentou a seletividade do ICMS no tocante ao adicional de alíquota destinado ao FECP” (fl. 14, e-doc. 65).



    Assevera que “a norma que configurou a razão de decidir do acórdão local revela-se inconstitucional e inaplicável ao presente processo. Diante disso, deve-se dar provimento ao presente recurso, para restaurar a constitucionalidade e legalidade da cobrança do FECP em face da recorrida, afastando-se, de tal maneira, o suposto óbice da Lei Complementar nº 194” (fl. 20, e-doc. 65).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 735 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 84).



    4. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a aplicação da referida súmula [735] não tem vez quando (i) houver, na decisão liminar recorrida, violação constitucional autônoma e não vinculada ao juízo de probabilidade; e (ii) quando a decisão liminar recorrida tratar de matéria passível de conhecimento por reclamação constitucional” (fl. 5, e-doc. 94).



    Ressalta que “a questão ventilada no Recurso Extraordinário diz respeito não à análise de lei local, no fato de que o tribunal local, a pretexto de aplicar a LC 194 (voltada expressamente a disciplinar apenas o ICMS), acabou por retirar a competência legitimamente atribuída ao Estado do Rio de Janeiro, pela Constituição Federal, para disciplinar o FECP, contrariando assim a jurisprudência do STF” (fl. 7, e-doc. 94).



    Pede “seja o presente Agravo em Recurso Extraordinário conhecido para determinar a subida dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Ademais, pugna pelo provimento do Recurso Extraordinário, reformando-se o v. acórdão do Tribunal local, nos termos de sua peça recursal” (fl. 12, e-doc. 94). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Na espécie, o Tribunal de origem deu provimento ao agravo de instrumento interposto, para deferir a medida liminar requerida por Caprock Comunicações do Brasil Ltda.



     A natureza precária e provisória do juízo proferido em liminar, antecipação de tutela ou medidas cautelares, como na espécie, inviabiliza o recurso extraordinário. Somente com a decisão de mérito haverá o pronunciamento definitivo, na instância específica, sobre as questões jurídicas apreciadas.



     Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 735 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO DA CORTE DE ORIGEM QUE ANALISA PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, MEDIDA LIMINAR OU CAUTELAR. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 735/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que incabível recurso extraordinário da decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, porque, em casos tais, não são proferidos juízos definitivos de constitucionalidade, podendo as decisões ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo pela instância a quo. Aplicação da Súmula nº 735/STF. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.418.419-ED-AgR/GO, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 4.9.2023).



      “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário contra deferimento de pedido de antecipação de tutela. Não cabimento. Súmula nº 735/STF. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que se concede ou se indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula 
nº 735/STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.287.555-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Acórdão mediante o qual se atribui efeito suspensivo à apelação. Recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Súmula nº 735/STF. 1. É pacífico, na Corte, o entendimento de que não cabe recurso extraordinário contra acórdão mediante o qual se concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação. 4. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a fixação prévia de honorários advocatícios na causa” (ARE n. 1.413.436-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.3.2023).



      “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo capaz de ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 735/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (RE n. 1.077.755-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



     



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora